Tribunal: TJSP
Processo: 1093608-26.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia móvel. Ação de declaração de inexigibilidade de cobrança c.c. indenização por danos morais. Pretensão de revogação dos benefícios da justiça gratuita. Impossibilidade. Questão já apreciada em sede recursal, sem alteração da condição financeira da parte beneficiária. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Parte ré que faz parte da cadeia de consumo. Alegação de cobrança

Ementa:
Apelação Cível. Telefonia móvel. Ação de declaração de inexigibilidade de cobrança c.c. indenização por danos morais. Pretensão de revogação dos benefícios da justiça gratuita. Impossibilidade. Questão já apreciada em sede recursal, sem alteração da condição financeira da parte beneficiária. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Parte ré que faz parte da cadeia de consumo. Alegação de cobrança adicional indevida na fatura do serviço denominado "Goread". Inocorrência. Cobrança restrita à franquia contratual. Mero desmembramento na fatura para fins fiscais. Inexistência de dano moral. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.